Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700705-94.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: ALICE MARIA DI CARLANTONIO AFONSO, PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Revoga-se o despacho de Id 73012781, eis que equivocado. Compulsando os autos, verifico que a autora/apelada está em regime de curatela provisória deferida nos autos n. 0707881-08.2023.8.07.0017 conforme ID 71377316. Nessa hipótese, a intervenção do Ministério Público se mostra obrigatória, o que não se observou nos autos. Diante disso, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora